Tribunal: STF
Processo: HC 217702
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Aborto provocado por terceiro. Ocultação de cadáver. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



     1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que concedeu em parte a ordem no HC 641.537, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



     2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 31 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, III, IV e V, c/c o § 2º-A, II, 125, c/c o art. 61, II, a, e 211, c/c o art. 65, III, d, todos do Código Penal. A sentença reconheceu o concurso formal impróprio entre os delitos de homicídio qualificado, de aborto sem o consentimento da gestante e o crime de ocultação de cadáver.



     3. Inconformada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento ao recurso defensivo a fim de reduzir as penas para 28 anos e 4 meses de reclusão. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu em parte a ordem para reconhecer a atenuante da confissão espontânea com relação aos crimes de homicídio qualificado e de aborto provocado sem o consentimento da gestante, determinando que o Tribunal de origem realizasse nova dosimetria da pena.



        4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Sustenta que a pena-base para o crime de homicídio deve ser reduzida para 15 anos, enquanto a pena-base para o crime de abordo deve ser fixada em 03 anos. Ressalta que o paciente foi réu confesso e primário.



     5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena-base aplicada com relação aos crimes de homicídio e de aborto, com a consequente redimensão da sanção final. 



     6. Decido.



     7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



     8 . Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



     9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



     10. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pleito defensivo, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente condenado pelos crimes de homicídio qualificado, aborto provocado por terceiro e ocultação de cadáver.



     11. Além disso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido que



    “[...] as instâncias de origem fixaram a pena-base do crime de homicídio qualificado em 17 anos de reclusão, com base na culpabilidade e em duas qualificadoras sobejantes: asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. 



    Quanto ao delito de aborto provocado por terceiro, a sanção básica foi aumentada em 1/3 acima do mínimo legal, sendo cominada em 4 anos de reclusão, tendo em vista o demérito da culpabilidade e circunstâncias do crime (asfixia e tortura). 



    Rememoro que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado. 



    Desse modo, as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nortearão o sentenciante na escolha do aumento de cada circunstância judicial desfavorável”.



     12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 03 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator